Tribunal: CARF
Processo: 16306.000019/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000019/2009-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.948 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Embargante
KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Sendo constatado erro material na decisão embargada, caracterizado pelo
divergência entre o ano calendário de referência e o pleiteado pelo
contribuinte, devem ser os embargos acolhidos e a decisão retificada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NOVA
APRECIAÇÃO.
No caso de interposição de embargos de declaração, somente cabe nova
apreciação de matéria discutida nos autos do processo, se os referidos
embargos forem acolhidos com efeitos infringentes, caso contrário, não há o
que se falar em alteração do mérito da questão julgada, mesmo que haja novo
entendimento sumulado pelo Carf aprovado em momento posterior ao do
julgamento da decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração interpostos para, com efeitos infringentes, a eles dar provimento no
sentido de alterar o ano calendário de referência constante no Acórdão embargado de “2000,
2002” para “2003” e reconhecer o direito creditório remanescente de R$ 259.249,10, em
observância à Súmula CARF n° 177, publicada em momento posterior aos julgamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000019/2009-06
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

Relatório
Trata-se da análise de embargos de declaração apresentados pelo contribuinte em
epígrafe em face do Acórdão no 1402-005.548, de 18 de maio de 2021, por meio do qual a 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir a multa
aplicada neste processo na exata proporção dos débitos afastados no PA no
10880.908505/2006-11, que com este tem vinculação, conforme for apurado pela
unidade de origem quando da execução deste Acordão. No mérito, restou vencido o
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que votava pelo sobrestamento do feito.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
COMPENSAÇÃO. MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PROCESSOS
TRAMITANDO
SEPARADAMENTE.
VINCULAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE AMBOS.
Havendo possibilidade de julgamento entre processos vinculados, mesmo que
tramitando separadamente, deve o julgamento ser efetuado, ainda que o Principal não
tenha decisão com trânsito em julgado.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração
(fls. 397), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradição. Os embargos foram
acolhidos pelo despacho de fls. 405.
Na sequência, foi prolatado o Acórdão de Embargos no 1402-006.324, de 14 de
março de 2023, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os Embargos de
Declaração para, sem efeitos infringentes, retificar os termos da decisão recorrida de
forma que a Ementa e o Dispositivo da mesma passem a ter a redação adequada, na
forma do voto do Relator.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE TERMO
EQUIVOCADO. CORREÇÃO.
Sendo constatada contradição na decisão, caracterizada pela utilização de termo
indevido, no caso “multa aplicada”, devem ser os embargos acolhidos e a decisão
retificada.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso.
O contribuinte, com a ciência das duas decisões, apresentou embargos de
declaração (fls. 424), sob o argumento de que a decisão padeceria de erro material e omissão, nos
seguintes termos:
DO ERRO MATERIAL
Antes de mais nada, cumpre observar que o ano-calendário indicado pela ementa de
ambos os Vv. Acórdãos ora embargados está incorreto.
Na verdade, a DCOMP aqui analisada compensou crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2003 com débitos deste mesmo tributo oriundos de 2004.
Confira-se na ementa do Despacho Decisório:
(...)
Assim também no v. Acórdão DRJ:
(...)
Apesar de aparentemente irrelevante, tal informação é de fundamental importância para
o deslinde do caso concreto, já que a Embargante entende ser aplicável ao caso concreto
a Súmula CARF no 177, a qual, como consabido, aplica-se apenas às DCOMPs –
modalidade introduzida apenas com a IN SRF no 320/2003.
Dessa maneira, resta comprovado o erro material em que incorreram os Vv. Acórdãos
embargados, de modo que deve ser corrigido o ano-calendário constante das ementas.
Ademais, por haver uma verdadeira alteração da premissa de julgamento, já que está
demonstrado que se trata de verdadeiro PER/DCOMP transmitido eletronicamente na
vigência da referida IN SRF, e não antes dela, a Embargante passa a abordar com mais
detalhes a omissão verificada nos acórdãos.
DA OMISSÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 177
Pois bem. É fato que os erros de premissa no julgamento acabaram por induzir os DD.
Julgadores a conclusões equivocadas, na medida em que o silogismo jurídico se tornou
viciado, seja por não se tratar de multa isolada, seja porque o ano-calendário aqui
apreciado, como dito acima, não era anterior à IN SRF no 320/03, como constante de
ambas as ementas.
Assim é que, corrigindo-se as premissas de julgamento, a conclusão inescapável ao caso
concreto é a de aplicação da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
É de salientar que o enunciado sumular tem aplicação vinculante no âmbito deste
Conselho, não podendo este E. Colegiado negar a prestação jurisdicional que se
coaduna com as diretrizes estipuladas para a Administração Tributária.
Ante o exposto, a Embargante requer sejam os presentes Embargos de Declaração
CONHECIDOS e PROVIDOS, para que sejam sanados os vícios acima descritos,
inclusive lhes sendo atribuídos EFEITOS INFRINGENTES para melhor aplicação do
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

direito, com a consequente reforma dos Vv. Acórdãos embargados e, ao final, aplicação
da Súmula CARF no 177.
Os embargos também foram admitidos, conforme Despacho de Admissibilidade,
fls 432/434, nos seguintes termos:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração interpostos pelo Embargante, para análise do erro material suscitado e,
eventualmente, de suas consequências quanto à aplicabilidade da Súmula CARF n. 177
ao presente caso.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Trata o presente de embargos de declaração interposto pelo contribuinte, já
identificado anteriormente, contra o Acórdão n° 1402-005.548, de 18 de maio de 2021, exarado
por esta Turma, identificando dois possíveis erros materiais, a saber:
1) O ano calendário indicado na ementa não seria o mesmo que o objeto da
declaração de compensação em discussão neste processo administrativo.
2) Em decorrência do erro acima apontado, deveria ser aplicada a Súmula Carf
n° 177, após a sua correção.
Os embargos foram admitidos nos termos do despacho de admissibilidade de fls.
432/434.
Quanto ao primeiro item temos que a embargante solicitou, por meio de
transmissão da Dcomp de n° 13381.80788.310304.1.7.02-0848, fls. 02/10, crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2003, exercício 2004, conforme podemos
verificar na tela abaixo:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

Seu pleito foi analisado por meio do Despacho Decisório EQPIR/PJ, fls. 45/48,
que reconheceu parcialmente o direito creditório referente a esse mesmo ano calendário nos
seguintes termos:
No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 54 de 10.10.2001,
RECONHEÇO 0 DIREITO CREDITORIO contra a Fazenda Nacional a KUMON
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 43.950.252/0001-94, na importância
de R$ 680.833,24 (seiscentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e
quatro centavos), referente a saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2003, sobre a
qual incide o acréscimo de juros da taxa referencial SELIC, conforme legislação em
vigor, E HOMOLOGO as PER/DCOMPs n°s
(...)
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/RJO
manteve a decisão anterior, indicando, também que a análise do crédito seria para o ano
calendário de 2003, conforme podemos observar pelo trecho do Relatório do Acórdão n° 12-
83.006, abaixo copiado:
Relatório
Trata-se do Despacho Decisório (manual) da Derat-SP, de 19.01.2009, relativo às
Declarações de Compensações-Dcomp abaixo, crédito do tipo “saldo negativo de IRPJ”,
ano-calendário 2003 (fls.45/49):
Esta Turma julgou parcialmente procedente o recurso voluntário, Acórdão n°
1402-005.548, indicando que o Acórdão recorrido da DRJ/RJO seria o mesmo apontado acima,
copiando, inclusive seu Relatório, conforme trecho abaixo destacado:
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 301-309 e docs. anexos) interposto em face de
Acórdão n° 12-83.006, da 2a Turma da DRJ/RJO (fls. 288-295), em sessão realizada em
08 de julho de 2016, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 52-59 e docs.
anexos), de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Contribuinte.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

I. PERDCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI) e
DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão da DRJ
de fls. 290-291.
Da análise das decisões acima, do despacho decisório que analisou o crédito e da
Dcomp transmitida, somente se pode levar à conclusão que o crédito pleiteado foi de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 correspondendo exatamente ao que foi analisado e
posteriormente julgado pelas instâncias competentes.
Ocorre que a ementa exarada pelo Acórdão n° 1402-005.548, no julgamento do
recurso voluntário, indica como referência os anos calendários de 2000 e 2002:
Processo no 16306.000019/2009-06
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-005.548 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de maio de 2021
Recorrente KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
(...)
Esta referência foi repetida por ocasião da prolação da ementa do Acórdão n°
1402-006.324, em julgamento dos embargos interpostos pela Fazenda Nacional contra a decisão
anterior:
Processo no 16306.000019/2009-06
Recurso Embargos
Acórdão no 1402-006.324 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 14 de março de 2023
Embargante FAZENDA NACIONAL
Interessado KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
(...)
Portanto, há um evidente erro material na redação da ementa dos Acórdãos de
Recurso Voluntário e de Embargos n° 1402-005.548 e 1402-006.324, respectivamente, que
indicam os anos calendários de 2000 e 2002 como sendo os referentes ao do crédito pleiteado.
Esta redação está em desacordo com o que foi solicitado, analisado e julgado, que foi o crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

Sendo assim, a ementa do Acórdão embargado deverá ser alterada para apresentar
a seguinte redação:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
(...)”
Solicita, ainda, a embargante, que, em razão desta alteração, seja aplicada a
Súmula 177, que não teria sido observada por ocasião do julgamento do recurso voluntário:
12. Pois bem. É fato que os erros de premissa no julgamento acabaram por induzir os
DD. Julgadores a conclusões equivocadas, na medida em que o silogismo jurídico se
tornou viciado, seja por não se tratar de multa isolada, seja porque o ano-calendário aqui
apreciado, como dito acima, não era anterior à IN SRF no 320/03, como constante de
ambas as ementas.
13. Assim é que, corrigindo-se as premissas de julgamento, a conclusão inescapável ao
caso concreto é a de aplicação da Súmula CARF n° 177:
Conforme demonstrado ao longo deste voto, a decisão que julgou o recurso
voluntário apresentado foi embargado anteriormente pela Fazenda Nacional.
Estes embargos foram admitidos em virtude de a Fazenda Nacional ter verificado
contradição entre o que foi pleiteado pela recorrente e o que foi decidido pela Turma, abaixo
trecho do despacho de admissibilidade que confirma as alegações da, então, embargante:
Conforme registra o próprio relatório do acórdão recorrido, o presente processo cuida de
Declarações de Compensação (DCOMP) em que a contribuinte utilizou crédito a título
de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Assim, o acórdão recorrido realmente incorreu em contradição interna, quando em sua
parte conclusiva se referiu a multa, que não é objeto do presente processo.
Neste sentido, temos que o Acórdão que julgou o recurso voluntário decidiu por
“reduzir a multa aplicada neste processo na exata proporção dos débitos afastados no PA no
10880.908505/2006-11”:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir a multa
aplicada neste processo na exata proporção dos débitos afastados no PA no
10880.908505/2006-11, que com este tem vinculação, conforme for apurado pela
unidade de origem quando da execução deste Acordão. No mérito, restou vencido o
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que votava pelo sobrestamento do feito.
Como já explanado alhures, redução de multa não foi objeto deste processo que na
realidade trata de crédito de saldo negativo. Por este motivo foi dado provimento os embargos
interpostos pela Fazenda Nacional, alterando a redação da decisão da seguinte forma:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma que os débitos
definitivamente afastados no PA no 10880.908505/2006-11 sejam computados, em sua
exata proporção, para o cálculo do crédito no presente Processo, conforme for apurado
pela unidade de origem quando da execução deste Acordão. No mérito, restou vencido o
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que votava pelo sobrestamento do feito.
Desta forma a decisão alterada deixou de constar a redução da multa para fazer
referência ao cálculo do crédito tributário em comento.
Alteração semelhante foi feita na ementa do Acórdão embargado, já que
apresentava este mesmo vício:
Porém a alteração promovida pelo Acórdão de Embargos interposto pela Fazenda
Nacional não teve efeitos infringentes, conforme podemos observar em sua parte dispositiva:
IV. Conclusão
9. Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para retificar os
termos da Decisão recorrida, sem efeitos infringentes, de forma que a Ementa e o
Dispositivo da mesma passem a ter a seguinte redação respectivamente:
Assim, tendo em vista a ausência de efeitos infringentes, não houve qualquer
alteração da decisão anteriormente proferida, ocorreu apenas sua adequação entre o que foi
apreciado e julgado com o que foi redigido na decisão final.
De fato não, qualquer omissão do Acórdão embargado, com relação à Súmula
177, uma vez que sua aprovação somente ocorreu em 06 de agosto de 2021, passando a ter
vigência em 16 de agosto de 2021, data posterior à da sessão de julgamento que julgou o recurso
voluntário.
No entanto, a recorrente somente tomou conhecimento desta decisão em
29/06/2023, após, portanto, a publicação da referida Súmula.
Neste sentido, faz-se necessário adequar o que foi decidido pelo Acórdão
embargado aos entendimentos sumulados deste colegiado proferidos entre as sessões de
julgamento e a ciência do contribuinte da referida decisão.
Assim, deve ser observada a Súmula 177 para o caso aqui em discussão, que
estabeleceu as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Sendo assim, voto no sentido de acolher os embargos interpostos para dar
provimento, com efeitos infringentes, no sentido de alterar o ano calendário de referência
constante no Acórdão embargado de “2000, 2002” para “2003” e reconhecer o direito creditório
remanescente de R$ 259.249,10, em observância à Súmula Carf n° 177, publicada em momento
posterior aos julgamentos.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.948 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

Fl. 445
DF CARF MF
Original